Tribunal: TJBA
Processo: 8006333-45.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006333-45.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GESUITA NERY CARNEIRO

Advogado(s)
:
THAIS RODRIGUES GUIMARAES COVA, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
T
rata-se na origem cumprimento individual de sentença proferida em sede da ação coletiva promovida pelo IDEC (n.º 98.016798-9), na qual
a instituição financeira agravada foi
condenad
a
a proceder ao reajuste de 42,72% no cálculo dos valores depositados nas contas poupança mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n.º 32.

2.
Insurge-se, o agravante, contra a decisão que acolheu em parte a impugnação
da parte agravada
, determinando a retirada dos juros remuneratórios e dos honorários advocatícios.

3.
Quanto a incidência dos juros remuneratórios o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 887), firmou tese no sentido de que descabe a sua inclusão nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

4
.
Acerca da execução dos expurgos do plano verão, este Tribunal de Justiça já decidiu acerca da possibilidade de incidir juros remuneratórios.

6.
Quanto aos honorários advocatícios estes devem incidir quando há impugnação apresentada pelo devedor no cumprimento de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8006333-45.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante GESUITA NERY CARNEIRO e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13